Tribunal: TJBA
Processo: 8008468-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008468-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO e outros Advogado(s): CHARLES BONELI GONCALVES, ROSANA SILVA DE OLIVEIRA VIANA IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGREGAÇÃO REAVALIADA E FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ROSANA SILVA DE OLIVEIRA VIANA e CHARLES BONELI GONÇALVES, em favor de CARLOS DE JESUS CARDOSO, contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, alegando constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que o paciente encontra-se preso há mais de seis anos. - Fato relevante: O paciente é acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado com motivação ligada ao tráfico de drogas e atuação em grupo criminoso. Contrariamente ao alegado pela defesa, a prisão preventiva foi efetivamente cumprida apenas em 14 de outubro de 2022, no Estado do Espírito Santo, após o acusado permanecer em local incerto e não sabido, o que ensejou a suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal. - As decisões anteriores: O processo encontra-se em fase de instrução, aguardando a devolução de Carta Precatória e apresentação de resposta à acusação por parte da defesa. A prisão preventiva foi reavaliada em 10 de abril de 2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão central em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para formação da culpa, bem como se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e das circunstâncias processuais verificadas. III. RAZÕES DE DECIDIR - Inexistência de excesso de prazo: A alegação de que o paciente encontra-se preso desde março de 2019 não encontra respaldo nos autos. A prisão preventiva foi efetivamente cumprida apenas em 14 de outubro de 2022, no Estado do Espírito Santo, após o paciente permanecer em local incerto e não sabido, ensejando a regular suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A contagem do prazo de custódia cautelar deve se iniciar a partir da efetiva prisão, e não da data da denúncia ou da decretação da prisão em sua ausência. - Complexidade processual e ausência de desídia: O processo apresenta natureza complexa, com múltiplos réus, tramitando sob o rito escalonado do Tribunal do Júri. A necessidade de expedição de carta precatória para outro estado, bem como a ausência de juiz titular na comarca desde novembro de 2019, são fatores que justificam objetivamente a dilação temporal. A Vara do Júri e Execuções Penais de Teixeira de Freitas possui acervo superior a 1.700 processos, dos quais aproximadamente 270 referem-se a réus presos, demonstrando a sobrecarga do órgão jurisdicional. - Reavaliação periódica da prisão: Contrariamente ao alegado pela impetração, a prisão preventiva foi devidamente reavaliada em 10 de abril de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a custódia cautelar com fundamentação adequada. - Fundamentação idônea da prisão preventiva: A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente — tentativa de homicídio qualificado com motivação ligada ao tráfico de drogas e atuação em grupo criminoso — justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado na demonstração da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, aliados à preservação da ordem pública em razão da periculosidade concreta observada e da real possibilidade de reiteração delitiva. - Princípio da razoabilidade: Os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Para configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal, o que não se verifica na hipótese em análise. - Inadequação das medidas cautelares alternativas: Diante da necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, demonstra-se a incompatibilidade e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a hipótese concreta, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: - "O excesso de prazo para formação da culpa não se configura por mera operação aritmética, mas mediante avaliação do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a necessidade de diligências, a expedição de cartas precatórias, o número de acusados e a ausência de desídia do órgão jurisdicional. A prisão preventiva mantém-se justificada quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319, 366, 413, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008468-25.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrantes, os advogados ROSANA SILVA DE OLIVEIRA VIANA e CHARLES BONELI GONÇALVES, Paciente CARLOS DE JESUS CARDOSO e como Autoridade Coatora, o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.